Tribunal: TJES
Processo: 5002502-43.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002502-43.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JACI BRITO CAMPOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA.

(1)
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 05/02/2021 FOI SURPREENDIDA COM UM CRÉDITO EM SUA CONTA BANCÁRIA NO VALOR DE R$1.669,45(MIL SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DEPOSITADOS PELO REQUERIDO. RELATA QUE APÓS DILIGÊNCIAS DESCOBRIU TRATAR-SE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGISTRADO SOB O Nº 188.993.318-7, QUE SE ENCONTRAVA VINCULADO AO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E QUE NUNCA FORA DE FATO CONTRATADO OU AUTORIZADO PELA AUTORA. ESCLARECE QUE EM CONTATO COM A REQUERIDA EFETUOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS, TODAVIA, EM 10/03/2021 FOI SURPREENDIDA
COM UM NOVO DEPÓSITO EM SUA CONTA-CORRENTE
NO VALOR DE R$1.224,83 (MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) FEITO PELO REQUERIDO, NÃO LOGRANDO ÊXITO NA SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DEMANDA. REQUER LIMINARMENTE QUE A RÉ SUSPENDA OS DESCONTOS REALIZADOS, O QUE FOI DEFERIDO NA DECISÃO DE ID Nº 2073102. EM PETIÇÃO DE ID N° 2073109 A AUTORA ALEGA QUE A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA FOI CUMPRIDA, VEZ QUE OS EMPRÉSTIMOS REFERENTES AOS CONTRATOS N° 010017247327 E 010016081110 NÃO CONSTAM MAIS EM SEU EXTRATO, ENTRETANTO, RELATA QUE FORAM INCLUÍDOS OUTROS DOIS CONTRATOS PELO BANCO RÉU, EM 26/03/2021, QUAIS SEJAM: N° 010017762573 (R$1.239,04) E N° 010017938892 (R$2.190,71), OS QUAIS TAMBÉM ALEGA DESCONHECER. REQUER PELA LIMINAR DE SUSPENSÃO DE NOVAS COBRANÇAS.
DEFERIDA A LIMINAR.

(2) ANTÍTESE.
ARGUIDAS AS PRELIMINARES

DE DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
;
DA EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA;

ALEGA A LEGALIDADE DA EMISSÃO DO OBJETO. RELATA SOBRE A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA MESMA, DOS NUMERÁRIOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. APRESENTA A ASSINATURA DA AUTORA NO REFERIDO CONTRATO. ADUZ SOBRE AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS SUPORTADOS PELA PARTE REQUERENTE. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E, NO CASO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, SEJA A PARTE AUTORA COMPELIDA A DEVOLVER TODO O MONTANTE DISPOSTO A SEU FAVOR.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3)
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência do débito, cancelando os contratos de empréstimo objetos deste processo. Condeno o Requerido a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, bem como a RESTITUIR a quantia de R$80,00 (oitenta reais) corrigidos desde o efetivo desembolso (ver histórico de id nº 6337070) e com juros a partir da citação. Ratifico as liminares deferidas. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”
(4)

RECURSO RÉ.

ARGUIDA A PRELIMINAR
DA EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA
;
REQUER SEJA RECONHECIDO O RECURSO PARA QUE SE DÊ IMPROCEDÊNCIA AO FEITO E, NO CASO DE ENTENDIMENTO DIVERSO, REQUER SEJA EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COMO EXPOSTO NAS PRELIMINARES. POR FIM, PLEITEIA PARA QUE, NO CASO DO MANTIMENTO DA CONDENAÇÃO, QUE ESTA SEJA MINORADA PARA VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM A PRESENTE DEMANDA.
(5)
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
DEFERIDA A PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA SOBRE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
(6)

DO MÉRITO.
TRATA-SE DE INSERÇÃO DE DADOS DA AUTORA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS SOLICITADO PELA MESMA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

A PARTE AUTORA ALEGA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE POR PARTE DA REQUERIDA
.
RELATA QUE O EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO FOI REALIZADO SEM A SUA ANUÊNCIA.

A PARTE RÉ COLACIONA NOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO COM ASSINATURA DA REQUERENTE.
CONTROVÉRSIA QUE PERPASSA PELA SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS FIRMADAS NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES.
NÃO RECONHECIMENTO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A VERACIDADE, DE MODO A SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95.
(7).
SENTENÇA DE MÉRITO ANULADA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95
. (8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.